Tribunal: TJDFT
Processo: 0726443-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726443-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDO LUIZ DE SOUZA AGRAVADO: ERNANDES LUIZ DE SOUZA, ESPÓLIO DE MARIA VILANI DE SOUZA, ESPÓLIO DE PEDRO JOSE DE SOUZA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVANDO LUIZ DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juíz da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, ao fundamento de ser necessária a designação de nova audiência de conciliação, considerando que o patrono do agravante não pôde comparecer a ato marcado para o dia 1o/06/2022, por ter sido infectado com o SARS COVID-19; pretende, ainda, a reavalização dos bens a serem inventariados. Verifica-se, no entanto, que a decisão agravada (ID 129218638 dos autos de origem) indeferiu a remarcação da audiência de conciliação por ter a magistrada de origem concluído pelo evidente desinteresse do ora agravante em solucionar a demanda, sendo inócua a redesignação de audiência de conciliação, fundamento que não foi atacado no agravo de instrumento. De maneira semelhante, a questão referente à reavaliação dos bens a serem inventariados, aparentemente, também não foi tratada na decisão agravada. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a ausência de observância ao princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator